Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020494-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), ANA ANTONIA DE ASSIS PETERSON - CPF: 103.136.991-00 (AGRAVADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS - CPF: 109.066.221-15 (AGRAVADO), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (AGRAVADO), MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL - CPF: 002.051.971-08 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ASSIS ASCKAR RABANEDA - CPF: 000.054.841-38 (AGRAVADO), JULIA MARIA ASSIS ASCKAR VOLPATO - CPF: 004.573.841-66 (AGRAVADO), RENATA MARIA ASSIS ASCKAR FERREIRA E SA - CPF: 004.573.861-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
DE CHAVES
–
RECUSA JUSTIFICADA -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO

– ART. 300 DO CPC – REQUISITO AUSENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não evidenciada a probabilidade do direito alegado, impõe-se
o indeferimento da
tutela de urgência
(
art
.
300 do CPC
)
, sobretudo
se
à primeira vista
está demonstrada
a recusa justificada no recebimento das chaves pelos
locadore
s
, até porque
esse
ato extin
guiria
a obrigação
(
art. 334 do CC
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1020494
-4
6
.20
24
.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Consignação
de Chaves
, indeferiu a tutela de urgência em que a a
utora
pleiteava
o
entregá-las
em Cartório.

A agravante alega que
firmou Contrato de Locação com os agravados
, que,
após notific
á
-los
extrajudicialmente da intenção de rescindir a avença, recusaram
-se

a
receber o imóvel.

Aduz
que
não há justificativa idônea para
essa conduta
e que
,
na condição de locatária, a anulação
do Contrato é
seu
potestativo.

A
firma
que
a
entrega das chaves
não pode ser condicionada
à verificação do estado de conservação do
loca
l ou ao pagamento de quaisquer verbas
, pois
não exime a
sua
responsabilidade por
eventual
d
escumprimento do
s

termos convencionados
.

Acrescenta que faz jus à isenção da mora
(aluguéis e encargos decorrentes da locação)
, e que os a
gravados
devem buscar
em Ação própria
indenização que entenderem devida
.

Na contra
minuta
, os agravados pugnam pelo não provimento do Recurso
(Id
237440157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
se
insurge contra a
decisão que, em Ação de Consignação de Chaves, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava
a
utorização para
entreg
á-las
em Cartório

diante

d
a i
nv
i
a
bilidade de fazê-lo
na via eletrônica,
a qual foi
proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado, haja vista que, embora
o autor alegue que a recusa da parte locatária em rescindir o contrato é injusti
ficada, verifica-se do id. 158073096 a existência de contranotificação
enviada à parte autora justificando os motivos da recusa, em especial a ausência do laudo que atesta a inexistência de passivo ambiental e apontando os procedimentos para a rescisão do contrato.

Em caso semelhante na qual a parte autora também figurava no polo ativo da ação de consignação foi concedida liminar em sede de Agravo de Instrumento nº 1026543-74.2022.8.11.0000 para suspender a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência
para autorizar o depósito em juízo das chaves do imóvel objeto da relação locatícia firmada entre as partes.

(...)

Outrossim, a consignação das chaves como requerido é medida que extingue
a
obrigação, nos termos do art. 334, do Código Civil, assim, dada a natureza satisfativa do pedido, sua análise se dará por ocasião do mérito.

Por fim, em sede de cognição sumária, determinar consignação das chaves é medida temerária, haja vista o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, sem que tenha sido oportunizado à parte “
ex
adversa” o efetivo contraditório e a ampla defesa.”

(Id 229093
190).

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC)
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que
a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
. (
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto,
a
recusa dos agravados em receberem as chaves é pertinente, pois há substancial
controvérsia sobre
o cumprimento das obrigações pela locatária
(agravante)
para que possa
devolver o imóvel
.

E mais,
há questões importantes a serem di
r
i
mi
das pelo Juízo de origem, pois em Reconvenção
os agravados
pleiteia
m que seja determinad
o
à a
grav
ante
que
: “
i. quite o IPTU devido relativo ao imóvel e comprove nos autos,
ii
. informe os dados completos da última
empresa que atuou como operadora do posto revendedor em regime de sublocação ou qualquer outra relação jurídica,
iii
. realize os testes de estanqueidade dos tanques ali enterrados, assim como
iv
. realize o estudo do passivo ambiental levando em consideração o quanto aduzido no parecer da perita contratada pelos Reconvintes, v. mantendo o pagamento dos alugueres e a vigência do contrato até a entrega do imóvel com os testes realizados e o valor do IPTU pago.”

Vale r
egistr
ar

que a
provável
existência de passivo ambiental
impede
o recebimento das chaves pelos
réu
s,
sob pena de recair sobre eles
a
responsabilidade pela
quitação e demais providências
, pois o art
.
334
do CC
enuncia
que
o depósito judicial da coisa devida extingue a obrigação
.

A propósito:

“
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DO IMÓVEL E DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTA PELO CREDOR AO RECEBIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 335, INC. I, DO CC. FATOS NÃO PROVADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, INC. I, DO NCPC.
Pressuposto para o ajuizamento da ação consignatória é a prova de que houve recusa sem justa causa pelo credor ao recebimento da obrigação (art. 335, inc. I, do CC). As autoras não demonstraram a recusa injusta do réu, limitaram-se a afirmar que o credor condicionou o recebimento das chaves e do valor locativo aos reparos do imóvel que entende devidos, porquanto, embora realizados os reparos indicados no laudo de vistoria de saída, o imóvel ainda não se encontrava no mesmo estado quando do início do contrato de locação
. Recurso provido.
”
(TJ-SP 10221464320168260071 SP 1022146-43.2016.8.26.0071, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento:
20/03/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2018)
.

(Sem destaque no original).

Assim, as razões expostas não atribuem o grau de certeza da veracidade das argumentações da agravante
a autorizar a reforma da decisão recorrida, sendo mais prudente a formação do contraditório e da ampla defesa para melhor avaliação dos fatos, os quais poderão ser revistos
na primeira instância
.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024